Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-07.2017.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Cobrança de IPVA de veículo registrado em outro Estado – Imposto já pago em outro Estado – Bitributação – Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis contra a Administração Pública de Estado diverso – Recolhimento do IPVA no local do registro do veículo – Inteligência dos artigos 120 do Código de Trânsito Brasileiro, 70 e 71 do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Cobrança de IPVA de veículo registrado em outro Estado – Imposto já pago em outro Estado – Bitributação – Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis contra a Administração Pública de Estado diverso – Recolhimento do IPVA no local do registro do veículo – Inteligência dos artigos 120 do Código de Trânsito Brasileiro, 70 e 71 do Código Civil – Inaplicabilidade do artigo 127 do Código Tributário Nacional, por haver domicílio tributário eleito, na forma que dispunha a revogada Lei Estadual n° 6.608/89, vigente à época do fato gerador – Sentença mantida.
Recurso não provido.